Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO. REJEITADA. ALIMENTOS. REVISÃO. COTEJO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a dilação do prazo para apresentação da contestação no caso de comprovação de aborto sofrido pela única advogada habilitada nos autos (artigo 313, VI e IX, § 6o do Código de Processo Civil).
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. O autor não comprovou a diminuição da necessidade dos filhos ou a diminuição de sua capacidade financeira. No caso, embora os filhos tenham deixado de estudar em colégio particular, findou comprovada a diminuição da capacidade financeira da mãe, além de demonstrada a necessidade de custeio de itens básicos como moradia, alimentação, vestuário, lazer, transporte, etc., sendo devida a manutenção do encargo alimentar.
4. Preliminar de intempestividade da contestação rejeitada. Apelação conhecida e não provida.